Tribunal: TJDFT
Processo: 0726201-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. intimação da devedora. indicação de bens passíveis de penhora. ineficácia da medida. INCLUSÃO DO NOME Da DEVEDORa EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. VIABILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E A DA BOA-FÉ PROCESSUAL. ART. 139, INC. IV, DO CPC. RECURSO parcialmente PROVIDO.
1. Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em definir: a) se deve ser atribuído à devedora, ora recorrida, o ônus de indicar bens passíveis de penhora; e b) se é possível determinar a inclusão do nome da agravada em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva a ser promovida nos autos de processo de execução, destinada à satisfação do crédito instituído em favor da recorrente.
2. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC. 2.1. Na situação concreta a pretendida intimação da devedora consiste em medida ineficaz e sem utilidade, sobretudo diante da peculiaridade de que não foi possível a localização de bens passíveis de penhora, a despeito da utilização de pesquisas por meio dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário. 2.2. Além disso, percebe-se que também não há indicativos, nos autos do processo de origem, de que teria havido a ocultação de bens pela devedora.
3. O Juízo singular pode determinar a inclusão do nome da devedora em cadastros de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva para incentivar o adimplemento da obrigação devida, nos termos da norma estabelecida no art. 782, § 3o, do CPC. 3.1. A inclusão do nome da devedora nesses cadastros deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 3.2. Essa espécie de providência está em harmonia com o dever, imposto ao Juízo singular, de zelar pelo trâmite do processo e de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos moldes da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.